Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712687-38.2020.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: WILLIAM MARCELO BATISTA, NILZA RAMOS BATISTA AGRAVADO: JULIANA CARVALHO DE SOUSA, CLARA GOMES DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por William Marcelo Batista e Nilza Ramos Batista contra decisão proferida aos IDs 70133052 e 70290243, que indeferiu o requerimento formulado pela sua defesa de disponibilização das notas taquigráficas, registros audiovisuais ou sonoros da sessão de julgamento realizada em 20 de março de 2025, bem como a devolução do prazo recursal às partes. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Intimem-se as agravadas Juliana Carvalho de Sousa e Clara Gomes de Carvalho para apresentarem contrarrazões ao agravo interno. Em seguida, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Esclareça-se aos agravantes que a petição aviada ao ID 70601875 será examinada quando do julgamento dos embargos de declaração opostos ao ID 70160694. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora